Tribunal: TJMT
Processo: 1005700-83.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005700-83.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[GLEISIANE SOARES GALVAO RODRIGUES - CPF: 121.787.324-45 (AGRAVANTE), MARCELO CARVALHO DA SILVA - CPF: 038.496.383-83 (AGRAVADO), GLEISIANE SOARES GALVAO RODRIGUES - CPF: 121.787.324-45 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), D. L. S. C. - CPF: 099.254.053-43 (AGRAVANTE), MIGUEL BARROS NETO - CPF: 051.766.094-60 (ADVOGADO), MARCOS VINICIUS MONTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 099.224.164-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO
DE
ALIMENTOS
-

TUTELA ANTECIPADA
DEFERIDA
-
PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO

-

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO EFETIVA DOS RENDIMENTOS DO ALIMENTANTE -
INSTRUÇÃO PROBATÓRIA INDISPENSÁVEL

-
DEVER DE MÚTUA ASSISTÊNCIA -
VALOR FIXADO SUFICIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MENOR EM CARÁTER PROVISÓRIO
-
RECURSO DESPROVIDO.

1.
A teor do artigo 1.566, inciso IV, do Código Civil, o dever de prestar alimentos aos filhos menores incumbe a ambos os genitores.

2. Mostra-se razoável a manutenção do valor arbitrado pelo juízo
a quo
de 30% do salário
-
mínimo a título de alimentos provisórios, atendendo ao binômio necessidade-possibilidade, especialmente em sede liminar.

3.
Por prudência, a verba alimentar em favor do
infante deve ser mantida a
té que sobrevenham mais e melhores elementos

por ocasião da instrução processual,
pois tratando-se de alimentos, a matéria atinente
à
necessidade de um e a possibilidade do outro não é aferida de plano, mas dependente de prova
s
robustas
.

4. Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

R

E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
D.L.S.C
., representado por sua genitora
GLEISIANE SOARES GALVÃO RODRIGUES
, em virtude da decisão proferida na
Ação de Alimentos n. 1067442-20.2024.8.11.0041
, em trâmite perante a 1a Vara de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT, ajuizada em face de
MARCELO CARVALHO DA SILVA
, que deferiu a tutela antecipada para conceder os alimentos provisórios em 30% (trinta por cento) do salário
-
mínimo vigente.

Em síntese, a agravante objetiva a majoração do valor fixado a título de alimentos provisórios para 35,41% do salário
-
mínimo vigente, o que equivale a R$ 537,52 (quinhentos e trinta e sete reais e cinquenta e dois centavos).

A liminar postulada foi indeferida (Id
.
271441884
).

Ausente
s
as c
ontrarrazões
.

Parecer d
a d. Procuradoria da Justiça pela majoração da pensão alimentícia para o importe 35,41%
(Id.
296495392
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Verifica-se dos autos na origem que
D.L.S.C
., representado por sua genitora
GLEISIANE SOARES GALVÃO RODRIGUES
,
ajuizou

Ação de Alimentos n.
1067442-20.2024.8.11.0041
em face de
MARCELO CARVALHO DA SILVA
,
alegando, em síntese, que após a separação, o infante permaneceu sob sua guarda, sendo firmado entre as partes um acordo verbal no qual o requerido se comprometeu a contribuir com o valor de R$ 200,00 (duzentos reais) mensais a título de pensão alimentícia.

Sustenta
que desde janeiro de 2024

o
r
equerido deixou de cumprir com as obrigações pactuadas
.

Pugnou
pela fixação dos alimentos em 35,41% do salário
-
mínimo vigente, incidindo sobre o 13° salário, gratificações e adicionais.

Inconformad
a com a decisão liminar
, recorre
a
autor
a
.

Pois bem.

Com efeito, é cediço que o dever de sustento dos filhos cabe a ambos os pais, a teor do artigo 1.566, inciso IV, do Código Civil,
in
verbis
:

Art. 1.566. São deveres de ambos os cônjuges:

[...]

IV – sustento, guarda e educação dos filhos.

Outrossim, a Constituição Federal, em seu artigo 227, prevê que é obrigação da família garantir à criança e ao adolescente de forma efetiva o direito à vida, ao lazer, à dignidade, à saúde, à alimentação, à educação, dentre outros.

Desse modo, nas ações que objetivam o arbitramento, redução ou majoração de verba alimentícia, deve o julgador analisar de forma detalhada e harmônica o trinômio necessidade-possibilidade-razoabilidade, a fim
de se evitar a onerosidade excessiva do obrigado/alimentante, bem como a fixação de valor ínfimo, incapaz de atender as necessidades do alimentando.

Nesse sentido, o §1o do artigo 1.694 do Código Civil estabelece que:

§1
o
Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.

Assim, da análise dos autos, ao menos na atual fase em que a marcha processual da
Ação de Alimentos
apenas se inicia, não se vislumbra possibilidade de acolher o pedido d
a
agravante, ao revés, mostra-se adequada a manutenção da decisão do magistrado singular que
ficou os alimentos provisórios em 30%
(trinta por cento) do
salário-mínimo
vigente (R$ 455,40).

Isso porque,
apesar das
alegações de que o agravado
recebe auxílio acidente e exerce as atividades de barbeiro e tatuador para complementar renda, não há nos autos elementos concretos que demonstrem a renda auferida
.

Não se desconhece que as necessidades do infante, nascido em 19/08/2018, são presumidas
. Por outro lado, o agravado demonstrou possuir outro filho, nascido em 13/12/2022 (Id. 191253943).

Vale destacar que, nesta fase inicial do processo, ainda não foi oportunizada ampla dilação probatória para melhor aferição das possibilidades do alimentante e das reais necessidades do alimentado, sendo prudente a manutenção do valor fixado pelo magistrado de origem.

Com efeito, à hipótese, considerando que o dever de sustento cabe a ambos os genitores, deve ser mantida, ao menos por ora, a verba alimentar no patamar de

30% do salário
-
mínimo
.

A propósito, acerca da matéria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO CUMULADA COM PARTILHA DE BENS, ALIMENTOS E REGULARIZAÇÃO DE GUARDA – TUTELA DE URGÊNCIA
PARCIALMENTE DEFERIDA – IRRESIGNAÇÃO – REDUÇÃO DOS ALIMENTOS – POSSIBILIDADE – FIXAÇÃO DE ACORDO COM O BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE – PEDIDO DE GUARDA UNILATERAL E DIVISÃO DE ALUGUÉIS – MATÉRIA NÃO
ABORDADA NA DECISÃO RECORRIDA –
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA

– NÃO CONHECIMENTO
–
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO NA PARTE CONHECIDA.
A fixação dos alimentos depende da observância da necessidade do alimentando e das possibilidades financeiras do alimentante, segundo a prova carreada aos autos. As decisões liminares que
fixam os alimentos provisórios

são fundamentadas em juízo de verossimilhança que os julgadores extraem dos fatos postos à sua apreciação, na fase em que a instrução do processo ainda é incipiente
. O juiz poderá rever a qualquer tempo os alimentos fixados se o alimentante provar que não reúne condições para arcar com o valor, ou se o alimentado demonstrar a necessidade de majoração. Na hipótese, pelos documentos juntados, percebe-se que o Agravante possui condições de prestar alimentos provisórios, pelo menos, no valor equivalente a 3,5 (três e meio)
salários mínimo
vigente, quantia similar àquela por ele mesmo ofertada em tratativas extra

autos

(ID 10335953 e seguintes). A análise dos pedidos de guarda e divisão dos aluguéis, nesse momento processual, implica inadmissível supressão de instância, uma vez que os temas não foram tratados na decisão recorrida. Pleitos não conhecidos. (N.U 1009902-16.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/202
0,
Publicado
no DJE 13/03/2020).

[
g.n
.
]

Importante ressaltar que a decisão agravada tem caráter provisório e poderá ser revista a qualquer tempo, conforme prevê o artigo 1.699 do CC, caso sejam comprovadas alterações na situação financeira do alimentante ou nas necessidades do alimentado no decorrer da instrução processual.

Ante o exposto
,

nego provimento
ao recurso.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025